Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706561-70.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO ZAMBONATO FREITAS EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO D E S P A C H O ROGERIO ZAMBONATO FREITAS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 77714018. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator